Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE MODIFICAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES. SENTENÇA UNA. GUARDA EXERCIDA PELOS AVÔS PATERNOS. PROVA. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. MANUTENÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPALDO. COTEJO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. Embora a legislação prefira a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores.
3. Exsurgindo-se do caderno processual, mormente dos estudos psicossociais, que a mãe das crianças não detém condições de cuidar delas, propiciando-lhes um ambiente acolhedor, seguro e saudável para o desenvolvimento, diante da percepção de comportamentos hostis da genitora e dificuldade para se responsabilizar pela agressão já perpetrada, suscitando sentimentos de medo nos filhos, revela-se prudente manter a guarda da criança e do adolescente com os avós paternos, que cuidam deles desde o ano de 2013 e já detêm a guarda judicial.
4. Comprovado que a convivência materno-filial já atende ao melhor interesse dos filhos da Apelante, pois o contexto familiar demonstra ser necessária uma abordagem sensível e contínua para promover uma relação mais segura e saudável entre os infantes e a genitora, incabível a ampliação das visitas.
5. Apelações conhecidas e não providas.